Tribunal: TRF3
Processo: 5007438-18.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
181/907)

5007438-18.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007438-18.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: HILDEBRANDO SAMUEL FERNANDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HILDEBRANDO SAMUEL FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que acolhe embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir a soma dos períodos de atividade especial e declarar que, em 02.09.2013, o autor contava com 38 anos, 9 meses e 27 dias de contribuição, pleiteando: (i) a concessão da aposentadoria; (ii) a fixação dos efeitos financeiros desde a DER (02.09.2013); e (iii) a readequação da sucumbência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o erro material na contagem do tempo especial pode ser corrigido a qualquer tempo; (ii) determinar se, sanado o erro de cálculo, o autor preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na DER; e (iii) estabelecer se os efeitos financeiros devem retroagir à DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material é corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício, porque não se sujeita à preclusão, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

O cálculo retificado demonstra que, em 02.09.2013, o autor cumpre os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição integral, possuindo 38 anos, 9 meses e 27 dias de tempo de serviço e 370 meses de carência, nos termos da EC 20/1998, art. 1o, que alterou o art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal.

A correção do erro material em segunda instância não impede o reconhecimento do direito adquirido ao benefício desde a DER, pois o equívoco não altera o fato gerador já constituído.

A condenação do INSS em honorários de advogado decorre da sucumbência e deve observar os critérios do art. 85 do CPC, aplicando-se a Súmula 111 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O erro material na contagem do tempo de contribuição é corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não se sujeitar à preclusão.

Sanado o erro material, reconhece-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral quando presentes, na DER, os requisitos constitucionais e legais.

Constatado o direito adquirido ao benefício na DER, seus efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: EC 20/1998, art. 1o (alteração do art. 201, § 7o, I, da CF); CPC, art. 494, I; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5003662-56.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 17.08.2023, DJEN 23.08.2023; STJ, REsp 54463/PR, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 29.05.1995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007438-18.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: HILDEBRANDO SAMUEL FERNANDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX FABIANO ALVES DA SILVA - SP246919-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HILDEBRANDO SAMUEL FERNANDES

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão de Id 340073535, que acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para declarar a soma correta dos períodos de labor especial, conforme tabela supra, bem como para declarar que, em 02.09.2013, o autor contava com 38 anos, 9 meses e vinte e sete dias de contribuição.

Alega o agravante que: (i) é devida a concessão do benefício; (ii) devem ser fixados os efeitos financeiros da concessão desde a data do requerimento administrativo em 02.09.2013; (iii) deve ser readequada a sucumbência, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora após a integralização do julgado.

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 340073535):

Por meio da sentença de Id 19279248, págs. 133/152 o pedido foi julgado parcialmente procedente, com o reconhecimento da especialidade dos períodos de 20/05/1974 a 06/05/1975, 07/03/1977 a 12/10/1977, 09/01/1978 a 23/04/1979, 06/08/1979 a 10/12/1979, 06/08/1979 a 10/12/1979, 28/07/1980 a 22/01/1981, 23/02/1981 a 01/07/1981, 23/05/1983 a 15/10/1983, 25/10/1983 a 08/11/1983 e 20/02/1984 a 19/04/1984, 15/10/1984 a 17/07/1986,01/08/1986 a 13/02/1987, 25/02/1987 a 17/09/1981,04/01/1988 a 13/09/1988, 04/05/1998 31/12/2001 e de 18/02/2002 a 02/09/2013, e como tempo comum, os períodos 01/12/1971 a 19/10/1973, 01/03/1974 a 21/05/1974, 10/07/1975 a 29/09/1975, e de 02/01/1990 a 23/05/1990.

Em grau recursal, negou-se provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, conforme decisão monocrática de ID 331432871.

Na petição de ID 334138806 a parte autora alega erro material na contagem do período de labor especial de 18/02/2002 a 02/09/2013, reconhecido na sentença, tendo em vista que não houve o devido cômputo do período pelo fator 1,40, o que resultou no tempo de 34 anos, 2 meses e 20 dias de contribuição (Id 19279248, pág. 149).

É o relatório.

Inicialmente, recebo a petição de ID 334138806 como embargos de declaração e passo à sua análise.

Compulsando os autos, verifico assistir razão à embargante.

(...)

Logo, em 02.09.2013 a parte autora tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na EC 20, art. 1o, altera CF art. 201, § 7o, I, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 38 anos, 9 meses e 27 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 370 meses, para o mínimo de 180 meses.

Como se verifica da fundamentação, o cerce da controvérsia diz respeito a um erro de cálculo realizado pelo juízo de primeiro grau.

É entendimento consolidado que o erro de cálculo é corrigível de ofício a qualquer tempo.

Como leciona a Ilustre Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003662-56.2023.4.03.0000, julgado em 17/08/2023, DJEN DATA: 23/08/2023):

Nesse contexto, não se verifica a alegada ofensa à coisa julgada, que o INSS atribuiu à decisão que acolheu seu cálculo, o qual padece de erro material, corrigível a qualquer tempo, mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, e, assim, não se sujeita aos efeitos da preclusão (art. 494, I, CPC).

Na mesma senda:

"PROCESSUAL E CIVIL - PROCESSO DE EXECUÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CONTA DE LIQUIDAÇÃO - ERRO MATERIAL - ADMISSIBILIDADE DE SUA CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO - ART.463, I, DO CPC.

I- A doutrina e a jurisprudência afirmam entendimento no sentido de constatado erro de cálculo, admitir-se seja a sentença corrigida, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, ainda que haja ela transitado em julgado. Inteligência do art.463, I, do CPC.

II- Precedentes do STJ. Recurso não conhecido."

(STJ, RESP 54463/PR, Relator Min. Waldemar Zveiter, DJ 29.5.1995, p.15.509)

Dessa forma, se em 02.09.2013 o agravante tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, não obstante o erro de cálculo ter sido verificado apenas em segunda instância, inexiste óbice à concessão do benefício desde a DER.

Condeno o INSS a pagar honorários de advogado, de forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que acolhe embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir a soma dos períodos de atividade especial e declarar que, em 02.09.2013, o autor contava com 38 anos, 9 meses e 27 dias de contribuição, pleiteando: (i) a concessão da aposentadoria; (ii) a fixação dos efeitos financeiros desde a DER (02.09.2013); e (iii) a readequação da sucumbência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o erro material na contagem do tempo especial pode ser corrigido a qualquer tempo; (ii) determinar se, sanado o erro de cálculo, o autor preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na DER; e (iii) estabelecer se os efeitos financeiros devem retroagir à DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material é corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício, porque não se sujeita à preclusão, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

O cálculo retificado demonstra que, em 02.09.2013, o autor cumpre os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição integral, possuindo 38 anos, 9 meses e 27 dias de tempo de serviço e 370 meses de carência, nos termos da EC 20/1998, art. 1o, que alterou o art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal.

A correção do erro material em segunda instância não impede o reconhecimento do direito adquirido ao benefício desde a DER, pois o equívoco não altera o fato gerador já constituído.

A condenação do INSS em honorários de advogado decorre da sucumbência e deve observar os critérios do art. 85 do CPC, aplicando-se a Súmula 111 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O erro material na contagem do tempo de contribuição é corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não se sujeitar à preclusão.

Sanado o erro material, reconhece-se o direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral quando presentes, na DER, os requisitos constitucionais e legais.

Constatado o direito adquirido ao benefício na DER, seus efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: EC 20/1998, art. 1o (alteração do art. 201, § 7o, I, da CF); CPC, art. 494, I; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5003662-56.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 17.08.2023, DJEN 23.08.2023; STJ, REsp 54463/PR, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 29.05.1995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade dar provimento ao agravo interno para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão